Tribunal: TJMT
Processo: 1018144-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Reconhecimento Da Inaplicabilidade da Coparticipação no 1031619-87.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu o pedido de tutela provisória e determinou que a requerida suspenda as cobranças a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e se abstenha de lançar nas faturas vindouras a referida coparticipação até o deslinde desta ação, garantindo o pagamento do valor da mensalidade sem a coparticipação e ainda se abstenha em suspender o plano de saúde por tal motivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão do efeito suspensivo, a fim de se obstar a decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese dos autos, a agravante assevera a ausência de probabilidade do direito, na medida em que há previsão legal e contratual para a cobrança de coparticipação.
Não obstante, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a validade dos valores cobrados a título de coparticipação, tampouco da cláusula de coparticipação no contrato firmado entre as partes.
E, por outro lado, no caso em apreço está presente o perigo de dano à saúde do filho da agravada, que apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, que necessita de diversos tratamentos multidisciplinares. Ademais, mostra-se presente a probabilidade do direito, porquanto existe medida liminar proferida no bojo do processo 1008540-79.2021.8.11.0041, cujo agravo se encontra aguardando julgamento de mérito, determinando que a Requerida mantenha o tratamento da criança.
Assim, com o fito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o beneficiário necessita, entendo que deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela de urgência deferida na origem.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
-Relatora em substituição legal-